Tribunal: TJSP
Processo: 2267333-48.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Fauna
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade - Lei no 8.164, de 14 de agosto de 2023, do Município de Guarulhos, que "Institui o Programa Municipal denominado Censo de Animais Domésticos (CENAD) e dá outras providências" - Alegação de afronta ao artigo 113 do ADCT, de falta de indicação de fonte de custeio e de ofensa ao princípio da separação dos poderes.
- Não houve vício de iniciativa, porque a

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade - Lei no 8.164, de 14 de agosto de 2023, do Município de Guarulhos, que "Institui o Programa Municipal denominado Censo de Animais Domésticos (CENAD) e dá outras providências" - Alegação de afronta ao artigo 113 do ADCT, de falta de indicação de fonte de custeio e de ofensa ao princípio da separação dos poderes.
- Não houve vício de iniciativa, porque a matéria não é da competência legislativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo.
- A lei não infringe os artigos 25 e 176, I, da Constituição Estadual, que tratam da indicação de fonte de custeio, porque o Supremo Tribunal Federal já asseverou que a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não implica inconstitucionalidade, apenas impede a sua aplicação no mesmo exercício financeiro.
- Não há, além disso, violação da regra do artigo 113 do ADCT, pois a lei não cria nem altera despesa obrigatória, tampouco prevê renúncia de receita.
- Há, por outro lado, manifesta violação dos princípios da separação dos poderes e da reserva da Administração - Os artigos 2o, §§ 1o e 2o, e 3o da lei impugnada não contêm apenas conceitos e diretrizes para a realização do censo, mas impõem obrigações específicas a órgão do Poder Executivo, disciplinando, concretamente, o modo como ele deveria agir, o que não se admite - Infração dos artigos 5o, caput, e 47, II, XIV e XIX, "a", da Constituição Paulista.
- Ação objetiva com causa de pedir aberta - Possibilidade de reconhecimento de inconstitucionalidade sob prisma ou por fundamento diverso do invocado pelo autor.
- De acordo com a teoria da divisibilidade das leis, em sede de controle de constitucionalidade, os dispositivos que não apresentem vício devem permanecer válidos, a não ser que não possam subsistir autonomamente, por lógica ou inutilidade - Inconstitucionalidade dos artigos 2o, §§ 1o e 2o, e 3o da lei questionada - Preservação dos demais artigos - Precedentes do C. Órgão Especial - Pedido procedente em parte.